Tribunal: TJDFT
Processo: 0000066-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito de roubo praticado com concurso de agentes.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.